Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENSAGENS PRIVADAS COM CONTEÚDO DEPRECIATIVO. CONTENDA NO ÂMBITO PRIVADO. AUSÊNCIA DE APTIDÃO PARA GERAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente ajuizou ação visando à responsabilização extrapatrimonial da ré, conforme relato contido na sentença, sob a alegação e que “(...) mantém relacionamento com a pessoa de Benivaldo Vieira de Sá Júnior, ex-companheiro da ré. Afirma que, desde que o relacionamento se tornou público, passou a ser vítima de reiteradas ofensas, humilhações e ataques pessoais, proferidos pela ré em redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens, sendo que, em diversas oportunidades, a demandada a chamou de "animal de chifres”, “porta de cadeia”, “rapariga”, “sonsa sem sal”, “traidora”, entre outras expressões ofensivas. Entende que tais agressões ultrapassaram o mero desentendimento pessoal e configuraram verdadeira campanha de difamação e injúria moral. Informa que registrou boletins de ocorrência sob os números 159.136/2025-1 e 161.661/2025-1, reunidos posteriormente no Termo Circunstanciado no 1752/2025. Enfatiza que posteriormente ajuizou a Queixa-Crime sob o no 0723352-79.2025.8.07.0007 perante este juízo, sendo que o MPDFT, em manifestação datada de 24/09/2025, reconheceu a existência de indícios de autoria e materialidade quanto aos crimes de injúria e difamação, opinando pela designação de audiência de conciliação. Assevera que tais situações configuram verdadeira lesão à sua personalidade, sendo cabível o pleito de dano moral”.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente, pois comprovada a hipossuficiência, conforme documentos de Id 80033623, 80033624 e Id 80033625. Foram ofertadas contrarrazões nas quais a recorrida pleiteia a rejeição do recurso interposto, ao argumento de que a sentença proferida apreciou os fatos e as respectivas provas de forma adequada, e conclui pela inexistência de dano moral.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a conduta adotada pela recorrida, ao enviar mensagens particulares à recorrente através de aplicativo de mensagens e redes sociais, bem como se referindo a ela em conversa com terceiro, com expressões depreciativas possui aptidão para gerar dano moral.

5. Em suas razões recursais a recorrente alega que houve equívoco na sentença no que se refere à descaracterização do dano moral, vez que a violação da honra subjetiva em âmbito privado possui potencial para gerar a responsabilização extrapatrimonial. Aduz que foi desconsiderada a prova do dano efetivo, pois o conteúdo do laudo psicológico foi desconsiderado na valoração da prova. Defende que a confissão da recorrida foi ignorada, pois ela admitiu na contestação que agiu de forma impulsiva. Alega que, igualmente, foram ignorados os elementos do processo criminal, da manifestação favorável do Ministério Público ao recebimento da queixa-crime pelos mesmos fatos. Ao final, pleiteia o provimento do recurso com a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais).

6. As palavras reputadas ofensivas pela recorrente foram proferidas pela recorrida em contexto de desentendimento pessoal existente entre elas, decorrente de cenário no qual a recorrente se relaciona amorosamente com o antigo companheiro da recorrida, relacionamento do qual resultou o nascimento de uma filha. Apesar de a recorrida concordar que as atitudes dela ao entrar em contato com a recorrente, através das redes sociais e enviar mensagens alertando sofre o perfil manipular do seu ex- companheiro tomou proporções desnecessárias, ela também deixou claro que tais comportamentos decorrem do reiterado comportamento abusivo do seu ex-companheiro, que se perpetua até os dias atuais, com quem ainda tem diversos problemas de delimitação de responsabilidade no compartilhamento da guarda da filha comum, o que acabou respingando na recorrente.

7. Pelos elementos probatórios que constam dos autos, o que se observa é que as mensagens enviadas pela recorrida à recorrente, apesar de possuírem certo caráter de impropriedade, até mesmo pela própria postura de contactar a companheira do pai da sua filha, para alertá-la do perfil do seu ex-companheiro, que reputa ser manipulador e abusivo, não possuem aptidão para atingir a esfera íntima da recorrente, inexistindo ofensa a direito da personalidade, pois além de não carregarem grande carga ofensiva, foram realizadas em âmbito privado, sem exposição ao ambiente público virtual.

8. A informação nova trazida aos autos, da existência de manifestação favorável do Ministério Público para o recebimento da queixa-crime por suposta prática de crimes de injúria e difamação não altera a conclusão a que chegou a sentença de origem, diante da independência das instância cível e criminal. Além disso, o fato de existir laudo psicológico comprovando que a recorrente apresenta quadro de "instabilidade emocional e manifestações físicas de ansiedade", como "taquicardia, respiração ofegante, tremores e paralisia emocional", vinculando tal quadro ao comportamento da ex-companheira de seu parceiro amoroso não são suficientes para amparar pleito condenatório, vez que para a configuração da reparação extrapatrimonial é necessário que os atos praticados tenham aptidão para atingir os direitos da personalidade da vítima, numa análise objetiva da ofensividade da conduta, e não sob a perspectiva da suposta ofendida, que valora de maneira desproporcional as mensagens reputadas ofensivas. Irretocável a sentença proferida, tem vez a rejeição do recurso manejado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10.Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em R$300,00, que corresponde a 10% e R$3.000, valor que deveria ter sido atribuído à causa, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei 9.099/90. Suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.